Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-29.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023946-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE - CPF: 831.024.421-53 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1023946-29.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especializado da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrido: CÁSSIO LEO DE CAMPOS LEITE.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
- SERVIDOR PÚBLICO
-
FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL -
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO ATÉ A REVOGAÇÃO DA LEI 2.163/2000 -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO NOVO ESTATUTO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Ausente à regulamentação, pela nova legislação municipal, Lei Complementar n. 4.167/2016, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de guarda municipal, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

3.

Servidores empossados antes da alteração do Estatuto fazem jus ao pagamento do adicional de periculosidade até a revogação da Lei Complementar nº 2.163/2000, se não receberam na época.

4.

Se a partir de 01/01/2017 entrou em vigor a Lei n. 4.167/2016 e a presente ação foi ajuizada somente em 07/2022, encontra-se prescrito o direito da autora de receber qualquer verba a título de adicional de periculosidade referente ao período em que se encontrava em vigor o art. 53 da Lei Complementar n. 2.163/2000.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmar a liminar concedida e condenar o requerido a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base, nos termos do art. 193, §1º da CLT, uma vez que a Lei Municipal dispõe que o pagamento da verba deve ocorrer com base nos índices da Legislação Federal. Determinou que o requerido efetue o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 25 de julho de 2017 até a data da efetiva implantação do adicional. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, alegada pelo recorrido, pois restou evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que é servidor público municipal, na função de guarda municipal, manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito postulado.

A situação dos autos se refere a eventual possibilidade do reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão da função de guarda municipal que desempenha junto à Administração Pública Municipal.

Nesse sentido, o Estatuto da Guarda Municipal do Município a Lei 2.163/2000, previa o adicional de periculosidade em seus artigos 53 e 54,
verbis:

“Art. 53. Os Guardas Municipais perceberão, nos termos da Lei, a remuneração constituída das seguintes parcelas:

I - Mensalmente:

a) Vencimento Base;

b) Representação;

c) Gratificação e Adicionais;

d) Salário família;

e) Adicional de Periculosidade.

II - Eventualmente:

a) Diárias;

b) Ajuda de custo;

c) Transporte;

d) Outras indenizações previstas na Legislação.

Parágrafo único. O valor do vencimento base do Guarda Municipal de 3ª Classe será igual ao do Servidor Municipal de nível médio, no mesmo nível hierárquico, acrescidos dos adicionais próprios do cargo.

Art. 54. Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base.”

Ocorre que, em a Lei Complementar n. 4.167/2016, Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, revogou expressamente a Lei Complementar n. 2.163/2000, a partir de 01/01/2017, e fixou o subsídio dos servidores estabelecendo um novo regime jurídico, com nova progressão na carreira, escalonadas em novas classes e níveis.

“LEI COMPLEMENTAR Nº 4.167, DE 30 DE JUNHO DE 2016.

ESTABELECE O NOVO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

(...)

Art. 99. Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017, revogadas todas as disposições em contrário.

Dispõe o artigo nº 68 da Lei n. 4.167/2016 que trata da remuneração do Guarda Municipal, in verbis:

“Art. 68 – A remuneração do Guarda Municipal se dará por subsídio, fixado em parcela única.”

Ainda, cabe salientar que o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, Lei Complementar 5139/2023, em seu artigo 83, estabelece claramente a ausência de direito do servidor ao recebimento do adicional de periculosidade,
verbis:

“Art. 83. Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas, exceto os adicionais de periculosidade e insalubridade, por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios.

Parágrafo único. São vedadas quaisquer incorporações das vantagens previstas nesta lei.”

Sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário criar direito ao recebimento da parte reclamante posterior a 01/01/2017, sob pena de violar o que prevê a Súmula Vinculante 37/STF:
“Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”.

Oportuno mencionar que a referida súmula fundamentou as seguintes teses fixadas pelo C. Supremo Tribunal Federal

na sistemática de repercussão geral:

"
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório
” (Tema 600)
[1]
.

“
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
” (
Tema 624
)
[2]
.

Portanto, a parte reclamante teria direito ao recebimento do adicional de periculosidade até a data de 01/01/2017, todavia ingressou com a ação em 25/07/2022, assim, encontra-se prescrita a pretensão autoral de recebimento.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – VERBA DEVIDA ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 2.163/2000 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O adicional de periculosidade é devido ao Guarda Municipal de Várzea Grande durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000 até a data de sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016. Logo, não são devidas as parcelas relativas ao adicional de periculosidade a partir de 1º.1.2017.

2. Recurso provido em parte.

(N.U 1032432-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/202

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. GUARDA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 2.163/2000 REVOGADA PELA LEI 4.167/2016. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO NOVO ESTATUTO. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PUBLICO. REGIME JURIDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF)

Ausente a regulamentação, pela nova legislação municipal, Lei Complementar n. 4.167/2016, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de guarda, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Servidores empossados antes da alteração do Estatuto, fazem jus ao pagamento do adicional de periculosidade até a revogação da Lei Complementar nº 2.163/2000, se não receberam na época.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000521-75.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

SERVIDOR MUNICIPAL ESTATUTÁRIO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente à regulamentação do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de guarda municipal, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

(N.U 1017049-82.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1009354-53.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]
RE 710293, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020

[2]
RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024